Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718019-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DIAS DO LAGO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Carlos Alberto Dias do Lago contra ato comissivo imputado ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal que indeferiu o pedido para que fosse observado no precatório expedido em regime preferencial o limite de 100 (cem) salários mínimos, diante da previsão constante na Lei no 6.618/2020 (proc. no 0014111-76.2007.8.07.0000, ID no 25831424, págs. 1-2). 2. O impetrante, em suma, sustenta que a decisão seria ilegal e abusiva, pois deixou de observar expressa previsão legal que alterou o limite de expedição de precatórios e, consequentemente, das Requisições de Pequeno Valor - RPV, de 50 para 100 salários mínimos. 3. Sustenta que o precatório constitui procedimento de natureza administrativa, conforme já reconhecido no Enunciado de Súmula no 733 do STF, motivo pelo qual deveria ser observada a legislação vigente no momento do efetivo pagamento, pois não ocorreu o exaurimento do seu direito ao crédito, mas apenas adiantamento da quantia correspondente a 50 salários mínimos. 4. Alega que a legislação que ampliou o limite de pagamentos para as Requisições de Pequeno Valor teria aplicação imediata, o que justificaria o pagamento complementar de 50 salários mínimos, considerando a ampliação do teto para 100 salários mínimos (Lei no 3.624/2005 alterada pela Lei no 6.618/2020). 5. Pede a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora possibilite a complementação do adiantamento preferencial pleiteado pelo impetrante, no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos, incluindo-o na fila de pagamento superpreferencial prevista no art. 100, §2o da CF, observando o limite ampliado pela Lei Distrital no 6.618/2020. No mérito, pugna pela concessão da segurança, com a confirmação da liminar. 6. Custas (ID no 26220018, págs. 1-2). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá, ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 9. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 10. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 11. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 12. O impetrante pede provimento liminar para que o impetrado autorize ordem de pagamento observando a superpreferência pleiteada e a diferença do teto ampliado pela Lei Distrital no 6.618/2020, de 50 (cinquenta) para 100 (cem) salários mínimos. 13. A Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE foi criada no âmbito deste Tribunal de Justiça por força da Portaria Conjunta no 48, de 26.9.2006, com o intuito de conferir maior efetividade ao convênio firmado com o Distrito Federal no que se refere ao pagamento de créditos oriundos de precatórios. 14. Trata-se de órgão administrativo que integra a Presidência do Tribunal, cuja natureza jurídica, atribuições e competências estão definidas pela Portaria GPR 732 de 21/4/2020. Logo, não se trata de órgão jurisdicional, pois os atos são praticados mediante delegação da competência da Presidência deste Tribunal de Justiça, ostentando natureza eminentemente administrativa. 15. A requisição de precatório no 2007.00.2.014111-5 decorre de crédito de natureza alimentar reconhecido no Mandado de Segurança no 2001.00.2.003345-9 (ID no 7569826, autos de no 0014111-76.2007.8.07.0000). 16. Na ocasião em que foi deferido o pedido de preferência formulado pelo impetrante, constou expressamente a sua inclusão na lista de preferências e que deveria ser observado o montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento (ID no 10116209, pág. 2, autos de no 0014111-76.2007.8.07.0000). 17. O reconhecimento do direito ao crédito do impetrante, assim como o processamento da requisição de precatório ocorreu na vigência da Lei no 3.624/2005, uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). 18. Logo, não se admite a incidência retroativa da Lei no 6.618/2020 para momento anterior à constituição definitiva do título judicial, devendo ser observada a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema no 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 19. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV é de 10 (dez) salários mínimos e, por consequência, o limite de preferência por precatório de 50 (cinquenta) salários mínimos. 20. Conforme se observa nos autos da requisição de precatório, o impetrante foi intimado para providenciar o levantamento do alvará correspondente ao adiantamento de pagamento preferencial (ID no 15082544 e no 15082545). 21. Para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor e Precatórios em regime de preferência, incide ao caso a Lei Distrital no 3.624/2005 que fixa o teto em 10 (dez) salários mínimos, porquanto vigente à época do trânsito em julgado do título judicial que reconheceu o direito ao crédito, assim como do pedido de requisição de pagamento. 22. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1325301, 07419914520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. A decisão que indeferiu o pedido de complementação do pagamento em regime de preferência ponderou de maneira correta que a alteração legislativa advinda com a Lei no 6.618/2020 passou a vigorar na data da sua publicação (15/6/2020), ou seja, em momento posterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido (14/2/2020), consoante alvarás expedidos. 24. Como consequência, o pagamento preferencial adiantado ao impetrante observou o regramento constitucional e legal que regia a matéria na época em que foi efetivado, o que afasta a alegação de ilegalidade e abusividade que embasa o pedido de segurança. 25. Em razão da aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 3.624/2005 na ocasião em que foi reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários (proc. no 0014111-76.2007.8.07.0000) deve observar o limite de 10 (dez) salários mínimos e Precatório em Adiantamento Preferencial de até 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos da decisão proferida no ID no 25831424. 26. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos legais necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 27. Indefiro a liminar por ausência dos requisitos legais autorizadores da sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 28. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 29. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. 30. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 31. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 32. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO